Tribunal: TJPA
Processo: 0813899-18.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813899-18.2021.8.14.0006

APELANTE: CLAUDIO ANDERSON CARDOSO DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” E “COMPORTAMENTO DA VÍTIMA”. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR OCORRÊNCIA DE INDEVIDO BIS IN IDEM. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
: ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, ao valorar negativamente os vetores culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias do crime e comportamento da vítima, sem apresentar fundamentação idônea, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988. Apelante que faz jus ao redimensionamento da pena.

2. pena em concreto fixada no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo simples, capitulado no artigo 157, caput, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e seis de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
CLAUDIO ANDERSON CARDOSO DAMASCENO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 12890034, que no dia
08 de outubro de 2021
, por volta das 21h00min, o denunciado Cláudio Anderson Cardoso Damasceno, ora apelante, mediante grave ameaça, subtraiu a motocicleta e o aparelho celular do cidadão Agnathan Cunha da Luz, em via pública, mas especificamente na Travessa WE 67, Cidade Nova IV, Bairro Coqueiro, em Ananindeua/PA.

De acordo com o apurado nos autos, no dia, hora e local acima citados, a vítima estava trabalhando com a entrega de pizzas, oportunidade em que, ao retornar para o estabelecimento comercial empregador e trafegando pela Travessa WE 67, Cidade Nova IV, foi surpreendido com a rápida aproximação do ora apelante. No ensejo, ocorreu que o ora apelante abordou a vítima apresentando-lhe o que parecia ser uma arma de fogo e logo o constrangendo, o que fez mediante ameaças de feri-lo, determinando que entregasse o aparelho celular modelo Xiaomi que portava e desembarcasse do veículo, para, em ato contínuo, subtrair de Agnathan Luz ambos os pertences, sendo a motocicleta da marca/modelo Honda CG 150 Titan EX, placa QDK 5852.

Após ter subtraído a motocicleta do ofendido, o ora apelante evadiu-se do local com o veículo em direção à Avenida Independência, enquanto a vítima foi buscar socorro junto a um colega de trabalho para realizar o rastreamento da motocicleta por intermédio de acesso ao sistema GPS de localização.

Tendo localizado o paradeiro da motocicleta, às proximidades na Avenida Mario Covas, em Ananindeua, ocorreu que o ofendido acionou a Polícia Militar e, assim, instando os integrantes de uma guarnição próxima quanto as diligências necessárias em face do crime em que fora vítima, contando com o auxílio dos agentes da viatura VTR 0031.

Compreende-se, efetivamente, que os agentes públicos logo diligenciaram até o lugar indicado pela vítima, oportunidade em que tendo visualizado o acusado, ocorreu, contudo, que também o réu notou a aproximação da guarnição e passou a evadir-se a pé, eis que desembarcou da moto do ofendido. No curso da perseguição, apreende-se que alguns populares, em colaboração ao trabalho dos agentes públicos, conseguiram segurar o ora apelante e o entregaram aos policiais, tendo antes o agredido fisicamente. O ofendido reconheceu o ora apelante como sendo o mesmo indivíduo que o tinha derrubado momentos antes.

Ao efetivar a detenção do ora apelante, os agentes militares o submeteram à revista, ocasião em que, além da motocicleta da vítima, ainda apreenderam com este o aparelho celular da marca Xiaomi pertencente ao ofendido Agnathan Cunha da Luz e, ainda, um simulacro de arma de fogo utilizado para consumar o roubo, o qual estava escondido em uma capa de chuva sobre o banco da motocicleta.

Perante a autoridade policial, o ora apelante teria confessado a prática delitiva, esclarecendo que para cometer o roubo utilizou-se de um simulacro de arma de fogo.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157 do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
08 de novembro de 2021
, ID 12890035, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
15 de junho de 2022
, ID 12890147.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 04 de agosto de 2022, ID 12890151.

Em suas
razões recursais
, ID 12890151, a defesa requereu a reforma da pena-base, para que seja afastada a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, bem como o decote da agravante da reincidência, por ausência de indicação de sentença transitada em julgado diversa da utilizada para fins de antecedentes criminais, ocorrendo indevido
bis in idem
, redimensionando-se a pena aplicada em definitivo ao ora apelante.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12890156, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que sejam reanalisados os vetores do artigo 59 do Código Penal.

Nesta
Superior Instância
, ID 13809570, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que a pena-base seja revista, bem como seja afastada a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal.

É o
relatório
, que envio a douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
CLAUDIO ANDERSON CARDOSO DAMASCENO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 12890151, a defesa requereu a reforma da pena-base, para que seja afastada a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, bem como o decote da agravante da reincidência, por ausência de indicação de sentença transitada em julgado diversa da utilizada para fins de antecedentes criminais, ocorrendo indevido
bis in idem
, redimensionando-se a pena aplicada em definitivo ao ora apelante.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” E “COMPORTAMENTO DA VÍTIMA”. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR OCORRÊNCIA DE INDEVIDO BIS IN IDEM. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Adianto, desde logo, que o pleito recursal ora perfilado
merece ser parcialmente acolhido
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). 3.1. Prosseguindo o feito, passo a DOSIMETRIA DA PENA. 1ª Fase: Circunstâncias judiciais. Com fundamento no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena: i.
Culpabilidade
:
é própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu com intenção de subtrair para si objetos pertencentes à vítima, caracterizando plena consciência de sua conduta, agindo desta forma com alto grau de reprovabilidade, pois o mesmo foi indicado como sendo a pessoa que subtraiu os objetos da mesma, fazendo ameaças
.
Negativo
. ii.
Antecedentes
:
O acusado possui condenação com trânsito em julgado, conforme se observa na certidão criminal constante no ID.37338719
.
Negativo
. iii.
Conduta Social
:
há nos autos poucos elementos sobre a conduta social do agente, pelo que deve ser valorada de forma
positiva
. iv.
Personalidade
:
há nos autos poucos elementos sobre a personalidade do agente, pelo que deve ser valorada de forma
positiva
; v.
Motivos
:
são comuns à espécie, pelo que deve ser valorado de forma
positiva
; vi.
Circunstâncias
:
O crime se deu mediante a abordagem da vítima com uso de simulacro de arma de fogo, devendo ser valorado de forma
negativa
; vii.
Consequências
:
os bens foram recuperados, sendo valorado de forma
positiva
; viii.
Comportamento da vítima
:
a vítima em nada contribuiu para a prática do crime, devendo assim ser valorado de forma
negativa
. Assim, atenta às circunstâncias analisadas, com base no art. 157 do CPB, fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão
e,
mais 100 (cem) dias multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato
. 2ª Fase: Circunstâncias legais:
Aplico o benefício previsto no art. 65, III, “d” (confissão) do Código Penal
,
reduzindo a pena aplicada em 1/6
,
ficando a reprimenda no quantitativo de 04 (quatro) anos e 02(dois) meses de reclusão e 83(oitenta) e três dias multa
. Evidenciada circunstância agravante referente a
reincidência
, devendo a pena ser elevada em
1/6
, passando a mesma ao quantum de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e,
mais 97 (noventa e sete) dias multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato
. 3ª Fase: Causas de diminuição e aumento de pena: Inexistem causas de diminuição e aumento de pena. Assim, OBSERVADOS OS PARÂMETROS DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL, FIXO A
PENA CORPORAL DEFINITIVA
DE
CLÁUDIO ANDERSON CARDOSO DAMASCENO
EM
04 (quatro) anos, 10(dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e, mais 97 (noventa e sete)
dias multa sobre
1/30
do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, QUE TENHO POR SUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME. 3.2. Regime inicial: Pelo quantum de condenação atribuído, ao réu, o mesmo deverá iniciar o cumprimento da pena ora estabelecida no regime
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, b do CP. 3.3.
Sursis e substituição da pena
:
Incabíveis na espécie
, nos precisos termos do artigo 44, inciso I do Código Penal. 3.4. Da Detração Penal: Deixo de realizar a detração penal, pois não vai alterar o regime de cumprimento de pena estabelecido. 3.5. Fixação do valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP): Deixo de arbitrar a indenização estabelecida no art. 387, IV, do CPP em razão de não haver pedido nesse sentido (com as alterações bem introduzidas pela Lei 11.719/2008). 3.6. Da Necessidade da Manutenção da Custódia Provisória dos Acusados.
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade
, haja vista que foi concedida liberdade provisória ao mesmo durante toda a instrução e não há elementos para decretar a prisão preventiva do mesmo nesse momento. (...)
.” ID 12890147.
Grifei

Ao compulsar os autos, portanto, verifica-se que na
1ª fase de dosimetria da pena
, após a análise das circunstâncias judiciais previstas no
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, como sendo o necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do
crime roubo simples
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
circunstâncias do crime
e
comportamento da vítima
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, foram reconhecidas a
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, bem como a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, restando a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição, restando a pena em definitivo no patamar de
04 (quatro) anos 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento na análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, ao valorar negativamente os vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
circunstâncias do crime
e
comportamento da vítima
, sem apresentar fundamentação idônea, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
.

Nesta esteira, a
Súmula nº 17 da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça
preconiza,
in verbis
: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

Assim, na análise da circunstância judicial da
culpabilidade
deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa.

Neste sentido, versa a
Súmula nº 19/2016
, deste Eg. TJ/PA,
in verbis
: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
.”

No presente caso, no que tange à
valoração negativa
do vetor
culpabilidade
, entendo que o juízo sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica, uma vez que, o fato do apelante ter subtraído o bem, mediante ameaça, não demonstra maior reprovabilidade do comportamento criminoso, sendo inerente às elementares do tipo penal.

Corroborando esse entendimento, colaciono o seguinte julgado do
C. Superior de Justiça
. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. 3.
Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa (AgRg no HC n. 612.171/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020) (AgRg no HC n. 775.506/GO, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023)
. 4. No caso, o fato do acusado atuar de dentro e de fora dos presídios aumenta a reprovabilidade da conduta, exigindo um maior rigor penal. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.264.921/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).
Grifei

Diante disso
, verifico a ausência de fundamentação idônea na
valoração negativa
da circunstância judicial atinente à
culpabilidade do agente
, a qual passará a ter valoração
neutra
.

Ademais, no que diz respeito a
valoração negativa
do vetor
antecedentes criminais
, observa-se que o juízo singular utilizou-se da mesma condenação transitada em julgado para aferir a
circunstância agravante da reincidência
, na
segunda fase da dosimetria da pena
, incorrendo em indevido em
bis in idem
, nos termos da Súmula nº 241 do STJ, a qual dispõe,
in verbis
: “
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.”

Por esta razão, a circunstância judicial relativa os
antecedentes criminais
devem ter valoração
neutra
, na primeira fase de dosimetria da pena.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ÚNICA CONDENAÇÃO SOPESADA COMO MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (...). 3. “
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
” (Súmula n. 241/STJ). 4.
Hipótese em que é manifesto o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois a única condenação transitada em julgado em seu desfavor foi utilizada para majorar a pena-base, a título de maus antecedentes, assim como agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, incorrendo, portanto, as instâncias ordinárias em indevido bis in idem
. Precedentes. 5. (...)
. (STJ - HC: 381452 SP 2016/0321445-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017).
Grifei

Não obstante, no édito condenatório, o juiz
a quo
, no apreço das circunstâncias judiciais, considerou que as
circunstâncias do crime
se mostraram um elemento
desfavorável
ao apelante, uma vez este abordou a vítima, usando um simulacro de arma de fogo.

Todavia, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base, em virtude da valoração negativa das circunstâncias do crime, depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal. A esse respeito, leia-se o seguinte julgado,
in verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA FEITA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

1.
Correto o afastamento das vetoriais culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime, por trazerem questões próprias ao tipo penal
. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 483101 PE 2018/0328359-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2019).
Grifei

In cas
u, considero que o uso de simulacro de arma de fogo não desborda das elementares inerentes ao tipo penal, não justificando, assim, a
valoração negativa
das
circunstâncias do crime
, o qual passará a ter valoração
neutra
.

Sobre o tema, destaco os seguintes
julgados
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL.
1
.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a grave ameaça exercida mediante simulação de porte de arma é circunstância que está englobada pela elementar do tipo e não extrapola a reprovabilidade já ínsita ao delito de roubo
.
Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 687887 SP 2021/0263473-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PENA-BASE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRÁTICA DO CRIME DURANTE A NOITE. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS ÍNSITAS AO DELITO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IDONEIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A pena-base deve ser estabelecida em conformidade com a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. 2. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a prática do roubo em período noturno não é fundamento idôneo para a elevação da pena-base (AgRg no HC n. 577.396/RJ). 3. “
A grave ameaça exercida mediante simulação de porte de arma é circunstância que está englobada pela elementar do tipo e não extrapola a reprovabilidade já ínsita ao delito de roubo” ( AgRg no HC n. 687.887/SP)
. 4. (...).
(TJ-MG - APR: 10000221572027001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2022).
Grifei

Por derradeiro, com relação ao
comportamento da vítima
,
a Súmula nº 18/2016 do E. TJ/PA
prevê que esta circunstância judicial nunca será avaliada desfavoravelmente ao réu. Sendo assim, como a vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, o vetor
comportamento da vítima
terá valoração
neutra
.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das infrações penais, regulado pelo
artigo 59 do Código Penal
, mostra-se incorreto o afastamento da pena basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie,
razão pela qual merece acolhida o pleito recursal
, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.

Nestes termos, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, na
1ª fase dosimétrica
,
redimensiono
a
pena-base
para o seu
patamar mínimo
, a saber,
04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, considerando a incidência da
circunstância agravante

da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, em decorrência de condenação com trânsito em julgado (Certidão de Antecedentes Criminais, ID 12890012), bem como a ocorrência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, processo à sua
compensação
, nos termos da jurisprudência do
c. STJ
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.
Precedentes
. 2.
Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto.
Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ
nos seguintes termos: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.
(STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).
Grifei

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aferidas, restando, assim, a
pena em concreto
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, por não estarem preenchidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal
.

Incabível a
suspensão da pena
, nos termos do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023